Tribunal: TJMT
Processo: 1073784-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073784-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILSE MARIA ZANATTA - CPF: 274.737.320-72 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1073784-07.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ILSE MARIA ZANATTA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROFISSIONAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. LCE 50/1998. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.
EXTINÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Relatório

dispensado
(
artigo
38, da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009). A
parte

requerente
,
servidora

pública
da
secretaria
de
Educação
do Estado de Mato Grosso –
Professora
,
postula

a

incorporação
do percentual de 11,98%
na

remuneração
e a
cobrança
de
verbas

reflexas
,
relativa

ao

quinquênio
que antecede a
propositura
da
ação
,
decorrente
da
afirmada

perda

advinda
da
conversão
do cruzeiro real
em
URV. Insta
ressaltar
que,
mesmo
que
o

requerido

não

tenha

apresentado

Contestação
, é
cediço
que
não
se
aplica
à Fazenda Pública
os

efeitos
da
revelia

por
se
ter

em

discussão

direitos

indisponíveis
o que
a

enquadra

na

exceção

prevista
no
artigo
345, II, do Código de
Processo
Civil.
Fundamento
e
decido
. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal
decidiu
,
em

repercussão

geral
, no
Recurso

Extraordinário
n.o 561.836/RN, que
o

servidor

público
que
não

teve
a
sua

remuneração

convertida
de cruzeiro real para URV
na
forma
prescrita

na
Lei n.o 8.880/1994, e
sofreu

prejuízo
,
faz
jus
ao

pagamento
das
diferenças

salariais

devido

ao

decréscimo
e que
o

término
da
incorporação
dos 11,98%,
ou
do
índice

obtido

em

cada

caso
,
na

remuneração

deve

ocorrer
no
momento

em
que a
carreira
do
servidor

passa

por

uma

restruturação

remuneratória
. Nesse
norte
, eventual
erro

relativo
à
conversão
que
implicou

em

decréscimo

remuneratório
,
por
se
tratar
de
obrigação
de
trato

sucessivo
,
só

poderia

ter

sido

reconhecido

até
a data da
publicação
da lei que
determinou
a
reestruturação
da
carreira
,
haja
vista que a nova norma, a
teor
do
decidido
no RE 561836,
encerra
as
alegadas

perdas
e,
portanto
,
daria

início

ao

prazo

prescricional
de
cinco

anos
para
sua

cobrança
.
Portanto
,
foi

fixado

em

sede
de
repercussão

geral que, após a reestruturação da carreira do servidor

público
,
inexiste

direito
à
incorporação
do percentual de 11,98%. No
caso
dos autos, a
requerente
é
servidora

integrante da carreira dos profissionais da educação do estado de mato grosso– Professora
,
cuja

carreira

foi

completamente

reestruturada
pela Lei
Complementar
no 50, de 1o de
outubro
de 1998 e no 100 de 11 de
janeiro
de 2002. A
ação

foi

proposta
no
ano
de 2023. Assim,
mesmo
se
tratando
de
obrigação
de
trato

sucessivo
,
havendo

reestruturação
da
carreira
,
incide
a
prescrição

quinquenal
tendo
como

termo

inicial
a data da
vigência
da lei. Nesse
sentido
, a
jurisprudência

recente
do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1.
A

irresignação

não

prospera
, pois o
acórdão

recorrido

está

em

conformidade
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça de que
mesmo
a
prescrição

quinquenal
de
trato

sucessivo

fulmina
o
direito

quando
o
ajuizamento
da
ação
é posterior
aos

cinco

anos
da data da
reestruturação
.
Precedentes
:
AgInt
no
AREsp
1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
,
DJe
10/6/2019;
AgRg
no
AREsp
811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
DJe
23/5/2016. 2.
Recurso
Especial
não

provido
. (STJ -
REsp
1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/06/2019,
DJe
02/08/2019).
g.n
.
“
Está

prescrita
a
pretensão
do
autor
, visto que a
demanda

foi

proposta

cinco

anos

após
lei que,
segundo
o Tribunal a quo,
reestruturou
a
carreira
dos
sevidores

estaduais
.” (
voto
– STJ
AgInt
no
AREsp
1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/06/2019,
DJe
10/06/
2019)[
1]. A
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso
sedimentou
o
entendimento

sobre
o
tema

ao

publicar
a
Súmula
10: SÚMULA 10:
Os

servidores

públicos
do Poder
Executivo

estadual

não

têm

direito
à
pretensão
da
diferença

ou

implantação
de
valores
da
conversão
de Cruzeiro Real para
Unidade
Real de Valor (URV), ante a
recomposição

realizada
pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Nesse
contexto
,
considerando
que entre a
vigência
da Lei
Complementar
no 50/ 1998 e 100/2002 e o
ajuizamento
da
presente

ação

transcorreu

prazo
superior a 5 (
cinco
)
anos
,
impõe
-se o
reconhecimento
da
prescrição
, inclusive de
acordo
com o art. 1o
Decreto
n. 20.910/32, "as
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". Ante o
exposto
, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO
suscitada

pelo

requerido
para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da
pretensão
e EXTINGUIR o
processo
com
resolução
de
mérito
,
na
forma do art. 487, II, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

os

artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no
artigo
40 da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da MM.
Juíza
de
Direito
. Rúbia
Apolônio

Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos, etc.
Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborada
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Transitada

em

julgado
,
arquive
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
não

houve
a
prescrição
do
fundo
do
direito
, pois
não

foi

comprovada
a
reestruturação

salarial
da
parte

reclamante
; b)
implantação
da URV
impactou

negativamente

em

seu

subsídio
,
gerando

uma

defasagem
de 11,98%; c) a LC 50/98
não

realizou
a
reestruturação

salarial
da
parte

reclamante
.
Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição e julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.

Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).
A
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
dos
servidores
do Estado de Mato Grosso, da
área
de
educação

se
deu

por

meio
da LCE 50/1998
,
promulgada

em
1/10/1998
.
Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
5/12/2023,
impõe
-se
reconhecer
que o
fundo
do
direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
, visto que a
ação

foi

ajuizada

depois
de
cinco

anos
da
extinção
do
direito
à
diferença

salarial

(N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023 e
N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021).

O fundo de direito à diferença salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV foi extinto em 1/10/1998, com a promulgação da LCE 50/1998
(Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN). Quando o fundo de
direito
é
extinto
antes do
quinquênio

prescricional
, a
pretensão

autoral

encontra
-se
integralmente

prescrita
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024